Tribunal: TJDFT
Processo: 0729378-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (LTSP) – FÉRIAS – FRUIÇÃO SIMULTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de conhecimento proposta por policial militar, agregado em 12/06/2019 em razão de afastamento para tratamento de saúde e, ao completar dois anos nesta situação foi transferido para a inatividade em 20/07/2021. Afirma que ao passar para a inatividade deixou de receber em pecúnia o equivalente a períodos de férias não gozadas, quais sejam, aqueles referentes aos exercícios de 2005 e 2019; e, parcialmente, quinze dias de férias relativas ao exercício de 2013, bem como, proporcionalmente, 5/12 avos das férias relativas ao exercício de 2021 no importe total de R$ 32.373,25. Como não conseguiu receber tais quantias administrativamente, ajuizou esta ação com este objetivo. A sentença do juízo de origem julgou improcedente o pedido.
2. O art. 63, § 2o da lei no 7.289/84 (dispõe sobre o Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal e dá outras providências) diz que “a concessão e o gozo de férias não é prejudicada pelo gozo anterior de licença para tratamento de saúde, licença especial, nem pelo cumprimento de sanção disciplinar, pelo estado de guerra ou para que sejam cumpridos atos de serviço, bem como não é anulável o direito a essa licença”.
3. Já o § 3o do citado artigo enuncia que “somente em casos de interesse da Segurança Nacional, da manutenção da ordem, de extrema necessidade do serviço ou de transferência para a inatividade, para cumprimento de punição decorrente de transgressão disciplinar de natureza grave e em caso de baixa a hospital, os policiais-militares terão interrompido ou deixado de gozar, na época prevista, o período de férias a que tiverem direito, registrando-se, então, o fato em seus assentamentos”.
4. A análise cuidadosa dos documentos carreados aos autos pelas partes, leva à conclusão de que assiste razão ao autor, ora recorrente.
7. No que se refere às férias relativas ao ano de 2005, o réu alega que “autor gozou as férias no ano de 2012. O fato de ter permanecido afastado do serviço ativo, no ano de 2012, em razão de licença para tratamento de saúde própria – LTSP, não é impeditivo para o gozo das férias”.
5. Já quanto às férias referentes aos anos de 2013, 2019 e 2021, o réu argumenta: “o autor teve o seu período aquisitivo de férias suspenso por ter permanecido afastado do serviço ativo no período de 10/11/2013 a 12/05/2014 e de 12/06/2019 até o momento de sua reforma”.
9. Com efeito, o Estatuto da Polícia Militar traça parâmetros muito claros sobre as férias dos militares, de onde se extrai que o direito ao gozo das férias não pode ser prejudicado pelo gozo de licença saúde, exceto nos casos excepcionais indicados no §3o do Estatuto.
10. Assim, há que se checar, no caso concreto, se nos períodos pleiteados pelo autor ele estava apto a usufruir do descanso remunerado protegido constitucionalmente, inclusive, e se o fez, efetivamente, conforme anotação nos seus assentamentos.
11. Da análise das “Ficha de assentamentos” e das “Averbações da Junta de Inspeção de Saúde” extrai-se que ao longo do ano de 2012 (ID Num. 41360767 - Pág. 76 a Num. 41360767 - Pág. 79), não há registro do gozo de férias relativas ao ano de 2005 pelo requerente. Já o documento de ID Num. 41360755 - Pág. 6, no Bl 193, registra a solicitação de gozo de férias do exercício de 2005 em dezembro de 2012. Contudo, conforme documento de ID Num. 41360767 - Pág. 24, o autor esteve em sucessivas LTSPs (Licença para tratamento de saúde própria) entre o mês de outubro de 2012 até abril de 2013, e aquele período não fora desfrutado. Logo, seu pedido neste particular merece prosperar.
12. O mesmo se diga relativamente às férias dos exercícios de 2013 e 2019, já que conforme o documento de ID Num. 41360767 - Pág. 24, o autor permaneceu de LTSP entre 15/09/2013 a 11/02/2014, assim como também durante o ano de 2018 até a metade do ano de 2019 (data da sua agregação).
13. É de se ver que o §4o do art. 63 prevê que se não for possível o gozo de férias por motivo de baixa hospitalar ou por transferência para a inatividade, os policiais farão jus ao cômputo dobrado no momento da transferência para a inatividade. Assim, a circunstância de o policial não estar internado em leito hospitalar, mas se encontra de LTSP, não significa dizer que a pessoa está em condições suficientes de saúde para gozar do direito às férias.
14. As férias autorizadas para determinado período, ocasião em que, em verdade, restou comprovado documentalmente nos autos estar de LTSP não autoriza a Administração considerá-las usufruídas. Assim sendo, à luz da legislação aplicável, não é possível cumular o período de férias com o de licença para tratamento de saúde, de modo que o policial licenciado possui o direito de gozar das férias após o término daquele período destinado ao tratamento de saúde.
15. Nesse sentido, cito precedente, acórdão 1618598, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE: 10/10/2022.
16. Finalmente, quanto ao pedido de condenação no pagamento de 5/12 avos referentes ao exercício de 2021, igualmente merece prosperar. Conforme documento de ID Num. 41360767 - Pág. 7, a própria Diretoria de Veteranos, Pensionistas e Civis informa que o autor fez jus ao pagamento de “2/12 avos de 2021”. Como ele só passou para a inatividade em 20/07/2021, tem ressalvado seu direito à 7/12 avos, em proporção, relativos às férias do ano de 2021, porém, apenas lhes foram pagos 2/12 avos (como reconhecido expressamente pelo réu), logo merece ser pago os 5/12 avos remanescentes.
17. Ante a ausência de impugnação específica dos valores pleiteados na inicial, adoto tal quantia como devida.
18. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para julgar procedente o pedido e condenar o réu ao pagamento de 32.373,25 referentes aos períodos de férias não usufruídos. O valor a ser pago deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, acrescido de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, parâmetros a serem observados até 08/12/2021. A partir do dia seguinte (09/12/2021), os juros e correção monetária deverão ser substituídos pela taxa Selic, em observância à tese firmada sobre o Tema 905 do STJ e à Emenda Constitucional no113/2021.
19. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas adicionais nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.